Tribunal: TJES
Processo: 5002734-41.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002734-41.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: JOSELINA DA SILVA FERRARI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE SERVIÇO PARA NOVO ENDEREÇO NÃO REALIZADA. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS FIXADOS EM R$15.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. LIMITAÇÃO DA MULTA EM R$10.000,00. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5002734-41.2023.8.08.0030

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Recorrido: JOSELINA DA SILVA FERRARI

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O S

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a parte contrária apresentou suas contrarrazões (ID. 5198215).

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, verifico que a recorrente sustenta em síntese:
a)
que o recurso seja conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pleito inicial;
b)
que inexiste falha na prestação dos serviços;
d)
que seja afastada a multa a ser arbitrada, em caso de descumprimento da obrigação de fazer ou, subsidiariamente, que seja fixada em valor razoável, limitado e compatível;
e)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o quantum arbitrado a título indenizatório seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, em razão da ausência de transferência de internet para novo endereço, bem como se tal situação enseja indenização.

Sem maiores delongas, verifica-se dos autos que a recorrida comprovou ter contactado a recorrente solicitando a transferência dos serviços para novo endereço, juntando aos autos vários protocolos de agendamento, em que a recorrente confirmava datas para a visita técnica, quais sejam, dia 06/02/2023, dia 17/02/2023, dia 23/02/2023, dia 01/03/2023 e dia 08/03/2023, contudo, a efetiva visita só foi realizada nesta última data, restando ainda, insuficiente, pois a recorrida continuou sem o funcionamento do serviço.

Destarte, ainda lhe foi informado que no dia 15/03/2023 estariam realizando os reparos, no entanto, mais uma vez o técnico não apareceu, permanecendo a recorrida sem o serviço de internet, por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias.

Outrossim, a recorrente alega que não houve interrupção do serviço prestado à recorrida, acautelando aos autos informações extraídas do seu sistema operacional nesse sentido (ID. 5198210), contudo, a juntada dessas informações aos autos não possui o condão de comprovar que os serviços prestados foram devidamente transferidos, considerando que houve troca de endereço por parte da recorrida, necessitando que houvesse a transferência para usufruir do serviço contratado.

Dessa forma, entendo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que o serviço estava funcionando de forma adequada, sendo acertado o entendimento do Juízo
a quo
ao reconhecer que a recorrida ficou sem serviço essencial por aproximadamente 45 (quarenta e cinco) dias.

Destaca-se de pronto que a relação jurídica estabelecida pelas partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo.

Assim, levando-se em conta a verossimilhança dos fatos articulados na inicial, inverte-se o ônus da prova, cabendo à recorrente a demonstração de que prestou o serviço a contento, na forma do inciso VIII do artigo 6º do CDC.

Cumpre salientar, que a luz do art. 14 do CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS SERVIÇOS PARA NOVO ENDEREÇO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE LINHA E INTERNET PARA NOVO ENDEREÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – SERVIÇOS REALIZADOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
A ausência de transferência dos serviços para novo endereço enseja o reconhecimento da falha diante da ausência de prestação do serviço solicitado, o que enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado, mormente quando as reclamações administrativas não são atendidas.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1002205-97.2019.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021) (grifou-se)

Com esse entendimento, cabe ao fornecedor realizar a prestação de seus serviços observando a maior cautela possível, evitando-se, assim, defeitos como a suspensão dos serviços de internet sem a efetiva reparação ou sem o suporte necessário.

Assim, a responsabilização da recorrente pelos prejuízos morais sofridos pelo recorrido é, portanto, medida que se impõe
1
.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$10.000,00 (dez mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, no que diz respeito à aplicação da multa para o cumprimento de sentença arbitrada pelo juízo
a quo
, caso descumpra a obrigação de fazer, tenho que a porcentagem de 10% (dez por cento) fixada é razoável e proporcional, eis que,
não excede a
capacidade financeira da empresa recorrente
,
não havendo assim, que se falar em qualquer desproporcionalidade, bem como atende ao disposto nos art. 523, §1º e 536, §1º ambos do CPC.
2

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto

e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo a quo quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

1
APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO.
A prestadora de serviço de internet deve garantir o funcionamento adequado do mesmo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor, a teor do disposto nos artigos 373, II do CPC/15 e 14, §3º do CDC. Dano moral configurado.
Cancelamento da Súmula nº 75, TJRJ. Verba indenizatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desprovimento do recurso. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0046313-52.2016.8.19.0002 -Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO - Julgamento: 24/07/2019. Publicação 05/08/2019 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL).

2
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - VOGAL

Conforme já manifestado em outros procedimentos, em que pese acompanhar em sua totalidade os argumentos meritórios apresentados pelo E. Relator, divirjo apenas no que se refere ao valor da reparação de danos extrapatrimoniais por ele fixados.

E assim decido, por homogeneidade aos julgados em que sou relator e entendo, para casos como os presentes, que a reparação de danos não deve ultrapassar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), média adotada nos precedentes de minha relatoria, muito embora reconheça os fundamentos adotados pelo Relator em seus julgados.

Assim, pedindo vênia ao E. Relator, apresento a divergência unicamente para que o valor das indenização por danos morais seja arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos do judicioso voto condutor proferido.

É como voto.